Tribunal: TJSP
Processo: 1013313-70.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TELEFONIA. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA QUE A RÉ CESSE A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. REVELIA DA CORRÉ QUE NÃO IMPLICA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 345, I, DO C.P.C. ERA DA AUTORA O ÔNUS DE PROVAR QUE

Ementa:
TELEFONIA. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA QUE A RÉ CESSE A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. REVELIA DA CORRÉ QUE NÃO IMPLICA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 345, I, DO C.P.C. ERA DA AUTORA O ÔNUS DE PROVAR QUE FOI DISPENSADA DO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL (ART. 373, I, DO C.P.C.). PORÉM, ELA NADA DEMONSTROU NESSE SENTIDO E, ASSIM, NÃO PODE LOGRAR ÊXITO NAQUILO QUE DELA DEPENDIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO SUJEITA À LEI 8.078/90. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE REVELAM A JURIDICIDADE DA CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. MULTA EXIGÍVEL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO MONTANTE COBRADO. NÃO CONHECIMENTO, POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO INCONFORMISMO QUANTO À PARTE DA SENTENÇA QUE RECONHECEU VÁLIDA A COBRANÇA DAS FATURAS COM VENCIMENTO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.